Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700923-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: E P O - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA GLOBAL. ALTERAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO. PLANO BRASIL MAIOR. CONSTRUÇÃO CIVIL. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA REDUZIDA. 1. A modificação da alíquota de contribuição previdenciária, de 11% para 3,5% sobre o valor da nota fiscal de prestação de serviços, decorrente da inclusão da atividade de construção civil no Plano Brasil Maior (Lei 12.546/2011), impõe a revisão dos contratos de empreitada global celebrados pelo Banco do Brasil. É que a desoneração da folha de pagamento originou uma situação diferente daquela contida na proposta de preço, sendo imperiosa a aplicação da norma do artigo 65, § 5o, da Lei 8.666/93. 2. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 65, §5o, da Lei 8.666/93. Defende a inexistência de elementos que importem na promoção do reequilíbrio contratual, por não estarem presentes os requisitos que configuram a teoria da imprevisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 65, §5o, da Lei 8.666/93 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que: “A modificação da alíquota de contribuição previdenciária, de 11% para 3,5% sobre o valor da nota fiscal de prestação de serviços, decorrente da inclusão da atividade de construção civil no Plano Brasil Maior (Lei 12.546/2011), impõe a revisão dos contratos de empreitada global celebrados pelo Banco do Brasil. É que a desoneração da folha de pagamento originou uma situação diferente daquela contida na proposta de preço, sendo imperiosa a aplicação da norma do artigo 65, § 5o, da Lei 8.666/93” (ID 15027697) e que “O julgado é claro ao afirmar que ante a superveniência de situação que comprovadamente alterou o equilíbrio do contrato administrativo, tornou-se impositiva a revisão contratual, em cumprimento à norma do art. 65 da Lei 8.666/93 e, também, a expressa cláusula contratual” (ID 17683876). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019 e AgInt nos EDcl no REsp 1762508/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028